Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-88.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003359-88.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (APELADO), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ISS FIXO. ADVOCACIA. SOCIEDADE SIMPLES E SOCIEDADE INDIVIDUAL. COBRANÇA
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal referente a débitos de ISS e Taxa de Expediente de 2020, Taxa de Fiscalização e Funcionamento de 2022 e 2023, e ISS Fixo de 2023, reconhecendo o pagamento e a ocorrência de bis in idem tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a licitude da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento para os exercícios de 2022 e 2023 em face da pessoa física da apelada, considerando que tais tributos já foram recolhidos pelas pessoas jurídicas às quais estava vinculada; (ii) a legitimidade da cobrança do ISS Fixo para o ano de 2023, quando a sociedade individual de advocacia da qual a apelada é titular já recolhe o ISS na modalidade variável pelo Simples Nacional.

III. Razões de decidir

3. A taxa de fiscalização e funcionamento possui como fato gerador o exercício do poder de polícia sobre a atividade efetivamente fiscalizada, sendo indevida nova cobrança da pessoa física quando a mesma atividade profissional já foi tributada em nome da sociedade de advogados.

4. A atividade de advocacia exercida pela apelada como pessoa física confunde-se com a atividade desenvolvida tanto pela sociedade simples quanto pela sociedade individual de advocacia, não havendo distinção entre os fatos geradores da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, configurando
bis in idem
tributário a cobrança em duplicidade.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da cobrança simultânea de ISS da pessoa física do advogado e da sociedade uniprofissional da qual faz parte, especialmente quando esta já recolhe o tributo na modalidade variável pelo Simples Nacional, conforme previsto no art. 13, VIII, da Lei Complementar nº 123/06.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: " 1. Configura
bis in idem
tributário a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento da pessoa física do advogado quando esta já foi recolhida pela sociedade simples ou individual de advocacia da qual participa. 2. É ilegal a cobrança de ISS Fixo da pessoa física do advogado quando a sociedade individual de advocacia da qual é titular já recolhe o tributo na modalidade variável pelo Simples Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 966, parágrafo único; Lei nº 8.906/94, art. 15; Lei nº 13.247/2016; LC nº 123/06, art. 13, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024576-91.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 05/02/2024; TJRS, Apelação Cível Nº 70066570771, Vigésima Primeira Câmara Cível, Almir Porto da Rocha Filho, j. 07/10/2015; TJSP, Apelação Cível 0062431-95.2009.8.26.0506, 15ª Câmara de Direito Público, Eurípedes Faim, j. 09/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003359-88.2024.8.11.0010, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por
NÍCIA DA ROSA HAAS
, para o fim de reconhecer o pagamento do ISS e da Taxa de Expediente referentes ao ano de 2020, bem como o
bis in idem
quanto à cobrança da Licença dos anos de 2022 e 2023 e do ISS Fixo do ano de 2023, extinguindo a execução fiscal e condenando o Ente Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 15% do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (ID 204735535), o Município de Jaciara sustenta, em síntese:
(i)
a validade da CDA;
(ii)
a legitimidade da cobrança da Licença (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) para os exercícios de 2022 e 2023, argumentando que a pessoa física possui cadastro próprio, distinto das pessoas jurídicas;
(iii)
a legitimidade da cobrança do ISS Fixo para o ano de 2023, alegando que a existência de pessoa jurídica não impede a tributação da pessoa física se esta mantiver cadastro ativo como profissional autônomo; e
(iv)
a necessidade de reforma da sentença para restabelecer a exigibilidade dos créditos fiscais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de determinar a continuidade da execução em relação aos créditos de Taxa de Licença dos anos de 2022 e 2023 e do ISS Fixo do ano de 2023.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 329274869), pugnando pela manutenção da sentença e pelo reconhecimento da impossibilidade de cobrança da Licença nos anos de 2022 e 2023 e do ISS no ano de 2023, em razão da caracterização de bis in idem, requerendo ainda que o apelante seja compelido a excluir o lançamento indevido do débito realizado administrativamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE JACIARA
ajuizou, em 04/12/2024, a Execução Fiscal nº 1003359-88.2024.8.11.0010, em desfavor de
NICIA DA ROSA HAAS
, visando a cobrança de débitos fiscais no valor original de R$ 3.505,97 (três mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos), referentes a ISS Fixo dos anos de 2020 e 2023, Licença dos anos de 2022 e 2023, e Taxa de Expediente do ano de 2020, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 378.

A executada, em defesa, opôs exceção de pré-executividade alegando:
(i)
nulidade da CDA por ausência de indicação do fundamento legal específico do débito;
(ii)
pagamento do ISS e da Taxa de Expediente referentes ao ano de 2020;
(iii)
ocorrência de
bis in idem
na cobrança da Licença (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) dos anos de 2022 e 2023, uma vez que tais tributos já haviam sido pagos pelas pessoas jurídicas às quais estava vinculada (HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA e NÍCIA HAAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA); e
(iv)
ocorrência de
bis in idem
na cobrança do ISS Fixo do ano de 2023, pois a sociedade individual de advocacia da qual é titular é optante pelo Simples Nacional, recolhendo o ISS na modalidade variável.

O Município de Jaciara apresentou impugnação, defendendo a validade da CDA e a regularidade das cobranças.

O juízo de primeiro grau, em sentença (ID 199696327), afastou a alegação de nulidade da CDA, mas reconheceu o pagamento do ISS e da Taxa de Expediente referentes ao ano de 2020, bem como acolheu a tese de bis in idem quanto à cobrança da Licença dos anos de 2022 e 2023 e do ISS Fixo do ano de 2023, extinguindo a execução fiscal e condenando o Ente Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 15% do proveito econômico obtido, motivando a interposição do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da licitude da cobrança da Licença (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) para os exercícios de 2022 e 2023 e do ISS Fixo para o ano de 2023 em face da pessoa física da apelada, considerando que tais tributos já foram recolhidos pelas pessoas jurídicas às quais estava vinculada.

Inicialmente, cumpre destacar que não há discussão quanto à validade formal da CDA, uma vez que o juízo a quo afastou a alegação de nulidade por ausência de indicação do fundamento legal específico do débito, entendimento com o qual concordo, pois a CDA contém os elementos necessários para a defesa da executada, não havendo prejuízo à ampla defesa.

Também não há controvérsia quanto à extinção da execução em relação ao ISS e à Taxa de Expediente referentes ao ano de 2020, tendo em vista que o próprio Município reconheceu o pagamento desses débitos.

Passo, portanto, à análise das questões controvertidas.

1. Da cobrança da Licença (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) para o exercício de 2022

A Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo Município, materializado na fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade públicas.

No caso em análise, restou comprovado que a Licença referente ao exercício de 2022 foi paga pela pessoa jurídica HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA (ID 186552647 e 186552648), da qual a apelada era sócia.

O Município apelante argumenta que a cobrança da Licença na pessoa física é legítima, pois a executada possui cadastro próprio, distinto das pessoas jurídicas, e que a existência de outro sócio na HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA demonstra que não se trata de uma sociedade uniprofissional pura.

Neste ponto, entendo que não assiste razão ao Município apelante. Isso porque, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, a HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA é uma sociedade simples, com CNPJ 05.021.162/0001-20, cuja atividade econômica principal, conforme demonstra o documento de ID 186552646, é exclusivamente "Serviços advocatícios" (CNAE 6911-7/01).

Analisando detidamente a documentação apresentada, verifica-se que a HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, apesar de contar com mais de um sócio, tem por objeto social exclusivamente a prestação de serviços advocatícios, o que a caracteriza como uma sociedade simples de advogados, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Importante ressaltar que, nos termos do art. 966, parágrafo único, do Código Civil, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. No caso em tela, a sociedade em questão exerce exclusivamente a advocacia, atividade intelectual por excelência, não havendo que se falar em caráter empresarial.

Com efeito, a atividade de advocacia exercida pela apelada como pessoa física confunde-se com a atividade desenvolvida pela sociedade simples HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, não havendo distinção entre os fatos geradores da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

O fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento é o exercício do poder de polícia pelo Município em relação a atividades específicas. No caso em tela, a fiscalização da atividade advocatícia exercida pela pessoa física NÍCIA DA ROSA HAAS constitui o mesmo fato gerador daquela exercida sobre as atividades advocatícias desenvolvidas pela sociedade HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, configurando-se, portanto, bis in idem tributário.

Ademais, conforme se verifica do extrato de ID 186552649, a sociedade HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA efetuou regularmente o pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao exercício de 2022, o que afasta a possibilidade de nova cobrança em face da pessoa física da apelada pelo mesmo fato gerador.

Portanto, considerando que a atividade de advocacia exercida pela apelada como pessoa física é a mesma desenvolvida pela sociedade simples da qual era sócia, e que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao exercício de 2022 já foi paga por esta última, entendo configurado o bis in idem na cobrança desse tributo em relação à pessoa física da apelada para o referido exercício.

Nesse sentido, deve ser mantida a sentença nesse ponto, reconhecendo-se a ilicitude da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento para o exercício de 2022 em relação à pessoa física da apelada.

2. Da cobrança da Licença (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) para o exercício de 2023

Quanto à Licença referente ao exercício de 2023, restou comprovado que esta foi paga pela NÍCIA HAAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 186552652 e 186552653), da qual a apelada é titular.

A sociedade individual de advocacia, instituída pela Lei nº 13.247/2016, que alterou o Estatuto da Advocacia, tem como característica principal a unipessoalidade, sendo constituída por um único advogado, que responde de forma subsidiária e ilimitada pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia.

Conforme se verifica do documento de ID 186552650, a NÍCIA HAAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA foi constituída em 05/10/2022, tendo como única titular a apelada, e seu objeto social é exclusivamente a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades relacionadas com a advocacia.

Destarte, considerando que a atividade de advocacia exercida pela apelada como pessoa física é a mesma desenvolvida pela sociedade individual de advocacia da qual é titular, e que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao exercício de 2023 já foi paga por esta última, entendo configurado o
bis in idem
na cobrança desse tributo em relação à pessoa física da apelada para o referido exercício.

Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto, reconhecendo-se a extinção da execução fiscal em relação à Taxa de Fiscalização e Funcionamento do exercício de 2023.

3. Da cobrança do ISS Fixo para o exercício de 2023

Quanto ao ISS Fixo referente ao exercício de 2023, a apelada demonstrou que a NÍCIA HAAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, da qual é titular, é optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023 (ID 186552655), recolhendo o ISS na modalidade variável, conforme previsto no art. 13, VIII, da Lei Complementar nº 123/06.

O Município apelante argumenta que a cobrança do ISS Fixo na pessoa física é legítima, pois a executada possui cadastro próprio como profissional autônomo, e que a existência de pessoa jurídica não impede a tributação da pessoa física se esta mantiver cadastro ativo.

Neste ponto, entendo não assistir razão a recorrente. A jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilegal a cobrança de ISS tanto da pessoa física do advogado quanto da sociedade uniprofissional de advocacia da qual faz parte, pelo mesmo fato gerador.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - COBRANÇA SIMULTÂNEA SOBRE EXERCÍCIO AUTÔNOMO E SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS - BITRIBUTAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A imposição do Imposto Sobre Serviços (ISS) tanto sobre a atividade profissional autônoma quanto sobre os valores já recolhidos pela sociedade uniprofissional de advogados, à qual pertence o executado, caracteriza bitributação”.
(N.U 1024576-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN-FIXO. ADVOGADO. TRIBUTAÇÕES INDIVIDUAL E ATRAVÉS DA SOCIEDADE PROFISSIONAL DA QUAL PARTICIPA. BITRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA CADASTRAL NÃO SE SOBREPÕE AOS FATOS. HONORÁRIOS. CUSTAS. BITRIBUTAÇÃO. Apesar de não haver pedido administrativo de baixa da inscrição individual de advogado, o embargante demonstra que passou a exercer a atividade através de sociedade registrada na OAB, sendo o ISSQN por essa recolhido. As provas contidas nos autos são suficientes à demonstração do encerramento das atividades do embargante de forma autônoma. A ausência de baixa do contribuinte não pode se sobrepor à realidade. (...)” (Apelação Cível, Nº 70066570771, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 07-10-2015)

“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS EXERCÍCIOS DE 2000 A 2004 SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRIBUTAÇÃO COMO AUTÔNOMO. Recolhimento do ISS como sociedade uniprofissional de advogados nos termos do art. 9º, § 3º do Decreto-Lei 406/68. Cobrança do ISS como profissional autônomo e recebimento do mesmo tributo recolhido pela sociedade uniprofissional de advogados de que faz parte o executado. Impossibilidade. Cobrança que pode configurar bitributação. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0062431-95.2009.8.26.0506; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2015; Data de Registro: 16/04/2015)

No caso em análise, a apelada exerce sua atividade profissional exclusivamente no âmbito da sociedade individual de advocacia da qual é titular, não havendo comprovação de que mantém atividade autônoma paralela.

Conforme demonstram os documentos de ID 186552657 e ID 186552654, a sociedade individual de advocacia recolheu regularmente o ISS na modalidade variável durante o exercício de 2023.

Ademais, a sociedade individual de advocacia, por ser optante pelo Simples Nacional, já recolhe o ISS na modalidade variável, conforme previsto no art. 13, VIII, da Lei Complementar nº 123/06, o que afasta a possibilidade de cobrança do ISS Fixo da pessoa física da apelada pelo mesmo fato gerador.

Portanto, considerando que o ISS referente ao exercício de 2023 já é recolhido pela sociedade individual de advocacia da qual a apelada é titular, entendo ser ilegal nova cobrança do ISS na forma Fixo anual relativo ao CPF da recorrida, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026